Tribunal: TJMT
Processo: 0013359-05.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013359-05.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 280.392.541-91 (RECORRENTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA MOLÉSTIA GRAVE (ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE) PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

2. Os laudos e atestados apresentados pela parte autora não demonstram paralisia irreversível e incapacitante, bem como, não indicam a
espondiloartrose anquilosante
, mas
apenas as patologias de
espondiloartrose lombar
e
discopatia degenerativa da coluna,

patologias que não estão elencadas no rol do artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, de modo que, não há isenção ao imposto de renda.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes para:

“A. RECONHECER o direito à ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA à Autora, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, eis que: (i) é portadora de MOLÉSTIA PROFISSIONAL e (ii) portadora de PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE;

B. RECONHECER o direito da Autora à ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, nos termos do art. 21, § 40, da Constituição Federal c/c art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº. 202/2004, eis que: (i) é portadora de MOLÉSTIA PROFISSIONAL e (ii) portadora de PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, e seus proventos de aposentadoria não ultrapassam o dobro do teto de benefício do INSS

C. CONDENAR os requeridos MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e o ESTADO DE MATO GROSSO a efetuar desconto, a título de previdência, somente sobre a diferença que superar o dobro do teto da previdência social;

D. CONDENAR os requeridos MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e o ESTADO DE MATO GROSSO a RESTITUIR os valores cobrados, a título de contribuição previdenciária, até o dobro do teto do RGPS e de IMPOSTO DE RENDA, respeitada a prescrição quinquenal e a data da aposentadoria (02.10.2015), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde quando descontados e pagos tais valores, com juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante art. 1-F, da Lei 9.494/1997”
(sic – id. 2027566383).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (id. 202756388).

Por não se tratar de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024